Tribunal: STF
Processo: HC 96971
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS 
   REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva do paciente foi 
   mantida pelo magistrado que a decretou tendo em vista a 
   necessidade de se garantir tanto a ordem pública, quanto a 
   aplicação da lei penal.
Como o último argumento (aplicação da 
   lei penal) não foi apreciado no acórdão atacado, não há como o 
   Supremo Tribunal Federal examiná-lo, sob pena de supressão de 
   instância.
Isso, por si só, impede a concessão da ordem 
   pleiteada, dado que, mesmo que se admita, apenas por hipótese, 
   que a custódia cautelar não é necessária para a manutenção da 
   ordem pública, conforme sustenta a inicial, ainda permanece de pé 
   o argumento relativo à aplicação da lei penal.
De qualquer forma,
   a leitura das decisões impugnadas revela que a segregação 
   provisória é, de fato, necessária para a garantia da ordem 
   pública, seja porque a forma como o crime foi praticado (com a 
   vítima "algemada e torturada antes de ser assassinada") evidencia 
   a periculosidade do paciente, seja porque há "indicativos fortes 
   da prática de outros delitos de homicídio pelo agente", conforme 
   registrou o magistrado de primeiro grau.
Ordem denegada.